Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015077-88.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), FERNANDO MATOS IUASSE - CPF: 026.862.541-73 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Fernando Matos Iuasse
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Barra do Garças, para o qual ofertou-se duas (2) vagas.

Assevera que o candidato Bruno Bustamante Ferreira Leonor, aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo em referência, convocado em 24 de junho de 2019, “
foi exonerado
”, o que faz surgir para si direito líquido e certo à nomeação.

Afiança que não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019, todavia, até o momento, a Administração não promoveu sua nomeação, a descumprir o acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na ação civil pública no 42307-77.2011.811.0041, código 745187, homologado na data de 8 de setembro de 2015.

Afirma que, de acordo com o lotacionograma da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado em 4 de julho de 2019, existem cento e noventa e cinco (195) cargos vagos para professor, nada obstante, dos cento e sessenta e dois (162) docentes aprovados no concurso público, apenas dezesseis (16) foram nomeados.

Não há pedido de liminar.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 21294961).

Não há informações (Id. 21792459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 24548015), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, contudo, foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto (Id. 19120465).

Prossigo.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a ocorrência de “
preterição arbitrária
e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016), aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

Fernando Matos Iuasse participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em qualquer curso da área de informática, Município de Barra do Garças, para o qual ofertou-se duas (2) vagas.

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo do impetrante está fincado na circunstância de que, “
com exoneração do primeiro convocado
”
,
passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no Edital do concurso público, razão pela qual, possui direito líquido e certo à nomeação.

De fato, as vagas resultantes da exoneração de candidato aprovado no mesmo concurso público cria para os seguintes direito subjetivo à nomeação, durante o prazo de validade do certame, entretanto, não é este o caso.

Consoante Ato no 3.772/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 22 de agosto de 2019, a nomeação do candidato Bruno Bustamante Ferreira Leonor, aprovado em primeiro (1o) lugar no concurso público, foi tornada sem efeito, por não ter comparecido no prazo legal para tomar posse.

A hipótese, portanto, não é de exoneração de servidor, mas sim de
nomeação de candidato tornada sem efeito
. Dessa forma, não é possível afirmar que o candidato Bruno Bustamante Ferreira Leonor realmente tenha desistido do concurso público, ainda no prazo de validade deste, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020